Tribunal: TJDFT
Processo: 0716010-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CONEXÃO RECURSAL. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO DOS EXEQUENTES. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DEVIDO. PRECLUSÃO. MONTANTE ESTIPULADO NO FEITO DE ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA PARTE EXECUTADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR FORÇA DE ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO PREJUDICADO ANTE A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Encontrando-se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais exequendos consolidado em decisão proferida no feito de origem, na execução autônoma da verba, obsta-se às partes rediscutirem tal valor.

2. Se os cálculos apresentados pelos exequentes se ajustam ao que se definiu no feito de origem, bem assim no termo de partilha de honorários firmado entre os patronos da parte sagrada vencedora, há que ser rejeitada a tese deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença, em dissonância com o título exequendo executado autonomamente.

3. Não se observando conduta de quaisquer das partes atentatória aos preceitos do art. 80, do CPC, revela-se descabida a pretendida condenação por litigância de má-fé, seja em relação a uma, seja quanto a outra.

4. Provido o recurso dos exequentes para rejeitar integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, resta prejudicado o agravo da parte executada, uma vez que não há honorários advocatícios a serem arbitrados em seu favor.

5. Agravo de instrumento dos exequentes provido. Recurso da parte executada prejudicado.